Tribunal: TJSP
Processo: 1006853-59.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia.

AÇÃO REGRESSIVA DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente causa de exclusão do nexo causal.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006853-59.2020.8.26.0114 Campinas- Voto n. 20.808
Registro: 2020.0000762083
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006853-59.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006853-59.2020.8.26.0114 Campinas- Voto n. 20.808
-- voto n. 20808 --
Apelação n. 1006853-59.2020.8.26.0114
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: CAMPINAS
Juiz de Direito: Francisco José Blanco Magdalena
Data da disponibilização da sentença: 05/06/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA
Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da
controvérsia Parte interessada que não demonstra a necessidade
da dilação probatória Julgamento antecipado Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide
quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena
cognição da controvérsia.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a concessionária
- Sub-rogação -Responsabilidade objetiva Prova do dano e do
nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:
- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente causa de exclusão do nexo causal.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006853-59.2020.8.26.0114 Campinas- Voto n. 20.808
sentença a fls. 218/220, que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado
na ação de regresso, ajuizada por PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
GERAIS contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, condenando a
autora ao pagamento das custas despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por equidade.
Dessa respeitável sentença, apela a autora
(fls.
224/255),
sustentando,
preliminarmente,
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide.
No mérito, aduz ter demonstrado o nexo de
causalidade entre a falha na prestação de serviço da apelada e o dano
ocasionado à sua segurada. Argumenta pela desnecessidade de realização
de perícia nos aparelhos danificados, uma vez que busca apenas o
ressarcimento, por sub-rogação, com as indenizações pagas.
Acrescenta que a responsabilidade civil é
objetiva da apelada. E, ainda, que o reconhecimento de documentos
elaborados unilateralmente não é óbice ao seu poder comprobatório. Alega
ser dispensável a realização de perícia, ante a inexistência de comprovação
de causa excludente de nexo causal. Ressalta a responsabilidade objetiva
que regulamenta a relação entre o consumidor e concessionária de
energia, sendo ônus da apelada comprovar qualquer causa excludente de
sua responsabilidade.
Requer a reforma a r. sentença para julgar
procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento do valor

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006853-59.2020.8.26.0114 Campinas- Voto n. 20.808
pleiteado na inicial.
O recurso é tempestivo e foi devidamente
preparado (fls. 256/257). Fica recebido, nesta oportunidade, também no
efeito suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou sua resposta ao
recurso, pugnando pela manutenção da sentença (fls. 260/268).
É o relatório.
I. Trata-se de ação regressiva que PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS ajuizou contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, narrando ter firmado contrato de seguro na
modalidade seguro de propriedade e de danos elétricos, por meio do qual
se obrigou perante a segurada.
A autora explicou que no dia 05/05/2017, a
segurada foi afetada por uma oscilação na rede de energia, proveniente
da rede de distribuição administrada pela Ré, que culminou na
danificação de bens eletroeletrônicos de sua propriedade. Assim, foi feita
diligência no local e relatório, e se concluiu que, em virtude da má
prestação do serviço de energia fornecida pela ré, houve danos nos
componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Autora, tornando-
os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e
substituições.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006853-59.2020.8.26.0114 Campinas- Voto n. 20.808
Portanto, os danos elétricos ocasionaram um
prejuízo total de R$ 4.642,76, deduzida a franquia, correspondente ao
valor pago a título de indenização.
De início, deve ser rejeitada a alegação de
cerceamento de defesa.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que “o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias”1. E, ainda, “Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias”2.
E, no caso, em que pesem as alegações da
apelante, não era necessária a produção de mais provas, sendo possível a
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006853-59.2020.8.26.0114 Campinas- Voto n. 20.808
prolação de decisão pelo magistrado com os elementos já acostados aos
autos. De fato, não era necessária a juntada de novos documentos, já que
o dano elétrico se encontrava bem demonstrado nos autos.
No mérito, não se pode perder de vista que o
art. 786 do Código Civil estabelece a sub-rogação do segurador nos
mesmos direitos e ações que competiam ao segurado.
A petição inicial foi instruída com o laudo do
sinistro (fls. 43/46 e 47/49), que indicou com precisão o endereço do local
segurado, bem como os danos nos aparelhos sofridos em razão da
descarga elétrica, laudos elaborados por técnicos (fls. 50, 51 e 54) e a
prova do pagamento da indenização no valor de R$ 4.642,76 (fls. 41).
A apelada é concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica na localidade de ocorrência dos danos,
estando submetida à teoria do risco administrativo, cuja responsabilidade
se configura de forma objetiva, independente da demonstração da culpa,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Na hipótese os laudos demonstraram o nexo
causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados. De outro
lado, a apelada não se desincumbiu de provar a ocorrência de culpa
exclusiva da vítima ou de caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua
responsabilidade. Anote-se, inclusive, o fato de as fotografias colacionadas
demonstrarem a ausência de danos no imóvel segurado, indicando que a
oscilação de energia decorreu de descargas que atingiram a linha de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006853-59.2020.8.26.0114 Campinas- Voto n. 20.808
transmissão da apelada, fulminando os aparelhos a ela conectados.
Caso de fato a apelada tivesse prova adequada
para afastar a imputação a teria apresentado tempestivamente, não sendo
adequado pretender que a seguradora demonstre os fatos, uma vez que
estão eles evidenciados com os laudos técnicos coligidos. Portanto, não há
que desprezar as provas apresentadas apenas por terem sido elaboradas
unilateralmente.
Com
efeito,
as
disposições
contidas
na
Resolução Normativa no 414, as quais condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem
obstar o manejo de ação de regresso pela seguradora, visto tratar-se de
resolução administrativa, que não se sobrepuja à norma Constitucional
garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados
por outrem.
A apelada não trouxe aos autos nenhuma
prova adequada a justificar o afastamento da responsabilidade com
relação aos danos provocados no fornecimento de energia elétrica.
Conforme atestado pelos avisos de sinistros e
laudos técnicos, os danos decorreram da oscilação de energia na rede
elétrica administrada pela requerida, de modo que ainda que decorrente
de raios considera-se como fortuito interno, intrínseco à atividade da
concessionária de energia elétrica.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006853-59.2020.8.26.0114 Campinas- Voto n. 20.808
provimento ao recurso, para o fim de condenar a concessionária
requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.642,76, atualizada desde a
data do desembolso pela autora, até o efetivo pagamento, visto que se
trata de dívida de valor, e acrescida de juros moratórios, a razão de 1%
(um por cento) ao mês, contados desde a data do evento (RJTJESP
109/124, 79/171, 78/190 e Súmula 54 do STJ), incidindo sobre o
principal atualizado (JTACiv/SP 84/36, 82/319).
Diante do provimento do recurso, inverte-se a
sucumbência, cabendo à apelada arcar com os honorários advocatícios
recursais no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --